Tribunal: STF
Processo: RE 539130
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-04
Data de publicação: 2009-12-04

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
   CONVÊNIO ICMS 91/91. ISENÇÃO DE ICMS. REGIME ADUANEIRO ESPECIAL 
   DE LOJA FRANCA. "FREE SHOPS" NOS AEROPORTOS. PROMULGAÇÃO DE 
   DECRETO LEGISLATIVO. ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE 
   ESTRITA EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA.

1. Legitimidade, na hipótese, 
   da concessão de isenção de ICMS, cuja autorização foi prevista em 
   convênio, uma vez presentes os elementos legais determinantes 
   para vigência e eficácia do benefício fiscal.
2. Recurso 
   extraordinário conhecido, mas desprovido.